Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS CUMULADO COM ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas ações de alimentos ajuizadas em benefício de crianças ou adolescentes não se pode condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência de recursos do representante legal. Isso se deve ao caráter personalíssimo do direito à gratuidade e à evidente incapacidade econômica dos menores, o que dispensa a demonstração formal da falta de recursos (REsp n. 1.807.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020). 1.1. In casu, em razão da presunção de insuficiência de recursos financeiros, a menor impúbere faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil e §§ 2o e 3o do art. 1o da Lei 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos. 1.2. Em relação a mãe da menor, a documentação juntada aos autos indica que ela aufere renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos, fazendo jus ao benefício.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de cumular os pedidos de guarda, regulamentação de visitas e alimentos.
3. A cumulação de pedidos vindicada se amolda ao permissivo legal (artigo 327, § 2o, do Código de Processo Civil), porquanto se referem à guarda, regulamentação de visitas e alimentos que possuem estreita relação entre si, se enquadram dentre as competências funcionais do Juízo de origem e podem ser processados mediante o rito ordinário. 3.1. É desnecessário e oneroso remeter as partes para um novo processo, com todo desgaste a ele inerente, ainda mais por se tratar de ação que versa sobre Direito de Família, quando, ao reverso, é possível a prestação da tutela jurisdicional em uma mesma ação, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual e, principalmente, do bem maior da infante e sua necessidade de ter os genitores participando conjuntamente de sua educação e desenvolvimento.
4. Recurso conhecido e provido.